Tribunal: TJDFT
Processo: 0723594-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) consiste em nova funcionalidade implementada no SISBAJUD visando garantir efetividade à execução e otimizar o tempo de duração do processo.
2. A reiteração da pesquisa eletrônica é possível se observado o critério temporal e o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. Precedentes.
3. Deu-se provimento ao recurso.